Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709320-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ERLON PAULO GOMES PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. 1. O instituto da prescrição decorre do princípio da segurança jurídica, previsto no caput do art. 5o da Constituição Federal e no art. 2o da Lei n. 9.784/99 e, ainda que o ato administrativo esteja eivado de nulidade, o administrado deve se submeter ao prazo prescricional previsto em lei para ajuizar ação em face da Administração Pública, na medida em que deve prevalecer o interesse público decorrente da estabilidade das relações jurídicas em detrimento do vício que acomete o ato. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 54 da Lei 9.784/1999, 198, inciso I, do Código Civil, 37 da Constituição Federal e ao enunciado 473 da Súmula do STF, aduzindo que sua exclusão da corporação é ato nulo, ao argumento de que à época já era portador de Transtorno Esquizoafetivo do tipo depressivo, acrescentando, inclusive, que não poderia ter decorrido o prazo prescricional tendo em vista sua incapacidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJRJ a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.982.615/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 198, inciso I, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, porquanto a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que: “Ocorre que a parte Autora, embora alegue ser portadora da enfermidade Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo (CID-10 F25.1) desde 2009, não comprova o grau de comprometimento do seu nível cognitivo, para fins de enquadramento nas hipóteses de incapacidade civil absoluta previstas no antigo regramento. Ao contrário, observa-se que o Autor pratica atos da vida civil regularmente, tanto que ingressou com a presente ação judicial diretamente, sem representação ou assistência, e outorgou a procuração ao patrono, não havendo qualquer alegação de nulidade do ato negocial” (ID Num. 35336092 - Pág. 4). De modo que, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Quanto à alegada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, tendo em vista que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Da mesma forma, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 37 da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017